Tribunal: TJBA
Processo: 8121506-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121506-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANTONIO VICENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIENE SANTOS BARBOSA

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTROVÉRSIA QUANTO A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO IV DO § 1º DO ART. 489 DO CPC E DO TEMA REPETITIVO Nº 1061 DO STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O cerne da controvérsia recai sobre a regularidade da contratação pelo Autor de crédito perante o Banco Réu.

2.
Com efeito, apesar das demais provas apresentadas, a prova pericial grafotécnica é ponto relevante para a resolução da lide, visto que, existe controvérsia acerca da assinatura do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

3.
Na forma do art. 489, §1º, IV do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim, a sentença primeva, ao não enfrentar a questão da regularidade da assinatura à luz da prova pericial, incorre em carência fundamentação.

4.

Em virtude da controvérsia acerca da assinatura e da alegação de cerceamento de defesa pelo Apelante, consectário lógico é acolher a preliminar arguida, determinando a anulação da sentença e devolução dos autos para o prosseguimento do feito com a produção da prova pericial grafotécnica, às custas do Réu, em linha com Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, prova essa indispensável para a resolução da controvérsia principal da ação.

5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8121506-85.2020.8.05.0001
, da 6ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, em que são Apelante e Apelada,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO

S.A.

e
ANTONIO VICENTE DA SILVA
,

respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, na forma do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA